Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO AGENTE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Consta nos autos que o réu recebeu e ocultou aparelho celular proveniente de furto ocorrido momentos antes, sendo o objeto localizado enterrado em barraco de sua propriedade, após ele mesmo indicar o local aos policiais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, comprova que o réu indicou voluntariamente o local onde o celular furtado estava enterrado, o que revela ciência da origem ilícita do bem.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a validade e a suficiência dos depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.
A negativa do réu quanto ao conhecimento da procedência criminosa do bem não afasta os indícios objetivos que evidenciam o dolo, especialmente a ocultação do celular enterrado minutos após o furto, sem qualquer comprovação de negócio lícito.
A dosimetria da pena foi realizada de forma regular, com a pena-base fixada no mínimo legal, ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e pena definitiva mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, com substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por receptação dolosa prescinde de confissão quando o conjunto probatório demonstra, de forma objetiva, o conhecimento da origem criminosa do bem.
A posse recente e a ocultação do objeto furtado, sem justificativa plausível, evidenciam o dolo do agente.
Os depoimentos de policiais são aptos a embasar condenação, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.